Tribunal: TJBA
Processo: 8005193-41.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005193-41.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: YURI EDUARDO WEBER SOARES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS (2016 A 2018). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA (ID 66598459). PRELIMINAR DE SUSPENSÃO SUPERADA PELO JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 01 DO IRDR N.º 0007725-69.2016.8.05.0000. MÉRITO: DIREITO RECONHECIDO POR LEI ESTADUAL (LEI N.º 7.990/2001). OMISSÃO REGULAMENTAR DO EXECUTIVO QUE NÃO PODE IMPEDIR A FRUIÇÃO DO DIREITO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO ESTADUAL N.º 6.192/1997 ATÉ O ADVENTO DO DECRETO N.º 18.825/2019. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF, STJ E DESTA CORTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS AJUSTADOS À EC N.º 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do IRDR n.º 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01), fixou a tese de que o policial militar faz jus ao auxílio-transporte, independentemente de regulamentação específica anterior a 2019, devendo ser observado o regramento do Decreto n.º 6.192/1997 para o período pretérito.

2.O Supremo Tribunal Federal (
ARE
nº 1.572.454)
e o Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.597.900)

consolidaram o entendimento de que o auxílio-transporte é um direito que independe de novas regulamentações restritivas.

3.No caso concreto, o apelado comprovou o vínculo funcional e o não recebimento da verba no período anterior à implantação administrativa ocorrida em janeiro de 2019.
4.
Manutenção dos consectários legais conforme a Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplicando-se a taxa Selic a partir de sua vigência.
5.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8005193-41.2021.8.05.0022, em que figuram como apelante o Estado da Bahia e como apelado Yuri Eduardo Weber Soares.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .